Tribunal: TJDFT
Processo: 0722221-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA NO ART. 42 DA LAD. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não cabe absolvição por falta de provas se os depoimentos seguros dos policiais responsáveis pelo flagrante, e as circunstâncias da apreensão de certa quantidade de maconha e cocaína, além de balança de precisão, máquina de cartão e dinheiro em espécie, evidenciam que o entorpecente se destinava à difusão ilícita.
2. A jurisprudência admite o recrudescimento por cada circunstância judicial, na primeira fase da dosimetria, na fração norteadora de 1/8 (um oitavo), aplicado sobre a diferença entre os limites máximo (15 anos) e mínimo (5 anos) do tipo penal.
3. Afasta-se a avaliação desfavorável referente à natureza e quantidade de droga apreendida quando não apresentar alto potencial lesivo (maconha) ou embora a natureza da droga apreendida apresente alto potencial lesivo (cocaína), a quantidade apreendida não justificar o incremento da pena-base.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.